Tribunal: TJPA
Processo: 0009236-48.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009236-48.2018.8.14.0076

APELANTE: JULIETA MOARAES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data do último desconto do empréstimo consignado realizado na conta do benefício previdenciário da parte autora. Precedentes do STJ.

2. In casu, o último desconto relativo ao contrato questionado ocorreu em 01/02/2013 e este seria o termo inicial para fins de prescrição, que, contando-se cinco anos, encerraria em 01/02/2018. No entanto, a demanda somente foi interposta em 14/12/2018, evidenciando a perda do direito de ação.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JULIETA MOARAES DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Acará, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c repetição do indébito e danos morais (proc. Nº 0009236-48.2018.8.14.0076), ajuizada contra BANCO BMG.

O
decisum
impugnado julgou improcedente a demanda em razão da prescrição com o seguinte comando final:

“Quanto ao caso, o pedido da parte autora consiste na declaração de inexistência de relação jurídica pela suposta falta de contratação de Empréstimo Consignado (tendo em vista que a autora não se recorda da contratação), bem como pela repetição de indébito do valor descontado em sua conta bancária, e, ainda, reparação em danos morais decorrentes do desconto, que entende indevido.

Contudo, a própria parte autora informa que contrato foi liquidado em 01/2013 com a contratação de um novo empréstimo, ou seja, após mais de 05 anos, antes do ajuizamento da ação.

(...)

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil trata de maneira reprovável aquele que deduz pretensão em juízo, sabedor de que são destituídas de fundamento, o que está evidente nos presentes autos.

Importa ressaltar, por fim, que o reconhecimento de prescrição importa em resolução com exame do mérito.

Isto posto, nos termos do Art. 487, II, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS ENCARTADOS NA INICIAL.

Sem custas e honorários advocatícios.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação alegando que no caso dos autos a prescrição seria decenal e como ação teria sido proposta antes desse prazo, não estaria prescrita a pretensão autoral. Além disso, caso houvesse o afastamento da prescrição, requereu o julgamento do mérito pela Turma Julgadora, posto que a causa estaria madura, especialmente porque o Banco deixou de demonstrar que a apelante tenha anuído com a contratação do negócio.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público informou desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a ocorrência ou não da prescrição no caso em comento.

Insurgindo-se contra a sentença, a Apelante aduz que a prescrição de contratos bancários seria decenal.
Desde já, afirmo que as razões recursais trazidas pela parte não merecem acolhimento.

A presente demanda diz respeito a pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário realizado, segundo a Autora/Apelante, fraudulosamente pela instituição bancária ré. Logo, a matéria atinente à prescrição é regida pelo artigo 27 do CDC:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Quanto ao início da contagem do quinquênio legal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento dominante proferido em casos análogos aos dos autos, no sentido de que a ciência do dano/lesão coincide com a data de desconto da última parcela relativa ao empréstimo consignado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

2. Ademais,
“1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido”
(AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp 1754150/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA Nº 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Consoante o entendimento desta Corte, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, o prazo prescricional é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial da contagem é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, ou seja, o último desconto. Incidência da Súmula nº 568 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1844878 PE 2021/0066796-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Nesse sentido, baseando-me nas alegações trazidas pela própria Recorrente em sua exordial, constato que o negócio jurídico questionado conta com as seguintes informações:

-
Contrato n. 202029253 – início em 06/2010, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 101,97 (cento e um reais e noventa e sete centavos), sendo a última datada de 05/2015. Contudo, neste empréstimo contém uma peculiaridade:
há expressa anotação de que ele foi excluído em 01/02/2013, ou seja, o último desconto ocorreu nessa data
,

conforme se verifica no ID 17489844 - Pág. 10.

Assim, sabendo-se que o último desconto relativo ao contrato supracitado ocorreu em
01/02/2013
, este seria o termo inicial, que, contando-se cinco anos, encerraria em
01/02/2018
, no entanto, a demanda somente foi interposta em
14/12/2018
, estando, portanto, prescrita a pretensão autoral.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/03/2024